Tribunal: STF
Processo: RHC 270618
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por F. J. L. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.045.412/PI, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.
Consta dos autos que o paciente é réu pela prática de crimes sexuais dispostos no Código Penal, bem como por delitos capitulados  no art. 232 da Lei nº 8.069/90 e art. 129, § 9º, do Código Penal.
Neste recurso (e-doc. 57), a defesa sustenta, em síntese, a ausência de comunicação ao juiz competente da instauração do PIC nº 08/2021, portaria nº 10/21, SIMP 000124-214/2021, que deu origem a ação penal que o recorrente responde.
Faz digressões, ainda, sobre a prática de lawfare e de perseguições que o recorrente receberia diante de seu “enfrentamento às improbidades administrativas e corrupções no estado do Piauí, amplamente  divulgados na mídia local”.
Requer, ao final,

“[o] conhecimento e provimento do presente recurso, para conceder a ordem de habeas corpus pleiteada ou, na forma  do artigo 654, CPP e RISSTF, a concessão de habeas corpus de ofícios, para  declarar NULAS as investigações realizadas através do PIC 08/2021 - portaria 10/2021- SIMP nº 000124-214/2021; para, assim, evitar danos maiores e  irreparáveis ao recorrente, por ausência de autorização e supervisão judicial,  conforme cabalmente demonstrado.”

É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:
 
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, por entender tratar-se de substitutivo de recurso próprio e por ausência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
2. A Defesa alegou que a nulidade das investigações foi debatida e rejeitada pelo Tribunal estadual ao receber a denúncia no segundo grau, com acórdão que afastou preliminares de nulidade das investigações e de inépcia da inicial acusatória.
3. Reiterou-se a alegação de nulidade do Procedimento de Investigação Criminal - PIC n. 08/2021, Portaria n. 10/2021, SIMP n. 000124-214/2021, instaurado pelo Ministério Público Estadual, por ausência de comunicação e supervisão judicial, considerando que o agravante seria detentor de foro por prerrogativa de função.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o  habeas corpus pode ser conhecido como substitutivo de recurso próprio e se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício.
5. Consiste também em saber se a alegação de nulidade das investigações por ausência de comunicação e supervisão judicial, em razão de foro por prerrogativa de função, pode ser analisada nesta instância superior, considerando a supressão de instância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal.
7. A alegação de nulidade das investigações por ausência de comunicação e supervisão judicial não foi analisada pela instância ordinária, o que inviabiliza seu exame pela Corte Superior, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
8. O agravo regimental não trouxe argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental desprovido.” (e-doc. 60)

Pelo que há no julgado emanado pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Ao contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.
Com efeito, o voto condutor do acórdão do STJ consignou o seguinte: 
 
“O agravo regimental não merece prosperar.
Em que pese a argumentação da combativa Defesa, fato é que a presente impetração investe contra acórdão, funcionando como substituto do recurso próprio, motivo pelo qual não deve ser conhecida.
A Terceira Seção, no âmbito do HC n. 535.063/SP, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 10/6/2020, e o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AgRg no HC n.  180.365/PB, de relatoria da Ministra Rosa Weber, julgado em 27/3/2020, consolidaram a orientação de que não cabe habeas corpus substitutivo ao recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
(...)
De todo modo, ao cotejar as alegações deduzidas na inicial e neste regimental com a percuciente fundamentação contida no acórdão impugnado, não se verifica, de plano, a presença de coação ilegal que desafie a concessão da ordem, de ofício, nos termos do parágrafo 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal.
Confiram-se alguns trechos do aresto combatido, in verbis  (fls. 14-15 - grifei):
"[...]
Devidamente notificados, os denunciados apresentaram resposta preliminar (...).
FRANCISCO DE JESUS LIMA argui: 1) A nulidade das investigações em razões de ter sido instaurada para apuração de fatos diversos dos constantes da denúncia; 2) Que a inicial não traz a certidão de nascimento, ou qualquer outro documento para comprovação da idade da suposta vítima Tatyana Silva Duarte; 3) Que é imprescindível o desmembramento da acusação para fins de ampla defesa do acusado, com análise precisa de cada fato e indicação de provas em cada circunstância de tempo; 4) Que estão ausentes a exposição dos fatos criminosos, com todas suas circunstâncias.
[...]
DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS INVESTIGAÇÕES
Os acusados suscitam, preliminarmente, a nulidade das investigações.
Apesar de o procedimento investigatório não obedecer a uma ordem legal rígida para a realização dos atos, isso não lhe retira a característica de procedimento, já que o legislador estabelece uma sequência lógica para sua instauração, desenvolvimento e conclusão.
Contudo, por sua própria natureza, o procedimento investigativo deve ser flexível. Não há falar, em sede de investigação, em obediência a uma ordem predeterminada, rígida, o que não infirma sua natureza de procedimento, já que o procedimento pode seguir tanto um esquema rígido quanto flexível.
Logo, como o procedimento investigativo é mera peça informativa, eventuais vícios dele constantes não têm o condão de contaminar o processo penal a que der origem. Havendo, assim, eventual irregularidade em ato praticado no curso do inquérito, mostra-se inviável a anulação do processo penal subsequente. Afinal, as nulidades processuais concernem, tão somente, aos defeitos de ordem jurídica que afetam os atos praticados ao longo da ação penal condenatória.
(...)
Assim, não há falar em negativa de seguimento da ação penal em razão de nulidades encontradas no percurso da investigação."
Outrossim, constata-se dos excertos acima colacionados que a tese aventada neste mandamus, de nulidade das investigações que deram origem a respectiva persecução penal por ausência de comunicação e supervisão judicial, não foi analisada pela instância ordinária, o que também inviabilizaria seu exame nesta Corte Superior em razão da indevida supressão de instância.
(...)
Por fim, no presente agravo regimental não se aduziu qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantido o ato judicial por seus próprios fundamentos. Acerca do tema:
(...)
A petição juntada, às fls. 167-169, não altera a situação processual que ensejou a impetração do habeas corpus. Sabe-se que a inovação recursal não é admitida e, no caso, a defesa trouxe inovação depois da apresentação do recurso, em petição. Portanto, eventuais fundamentos expostos pelo Tribunal de origem em novo julgamento devem ser objeto de questionamento em nova via adequada, observando-se a dialeticidade apropriada ao novo ato judicial.
Ante  o exposto, nego provimento ao agravo regimental.” (e-doc. 62, p. 4-6)

Anoto que o acórdão impugnado não examinou as questões suscitadas na presente impetração. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 
Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.
Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus.
Nesse sentido:

 “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.
Publique-se.
Brasília, 13 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente